Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A peça inaugural narrou, a contento, os fatos criminosos imputados ao réu, bem como suas peculiaridades, além de qualificá-lo e arrolar testemunhas. Observados, pois, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.
2. Determinados atos sexuais para satisfação da lascívia do agente, diversos da conjunção carnal, como na espécie, são tipicamente aqueles que não resultam em vestígios constatáveis em exame pericial, devendo a materialidade do crime e sua autoria serem extraídas por outros elementos probatórios. 2. 1. No caso, os fatos vieram à tona oito anos após sua consumação, o que fulminou a constatação de eventuais vestígios. 2. 2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, comumente praticados no interior do lar ou à escondida, as palavras das vítimas apresentam especial relevo quando em consonância com outras evidências, devendo a condenação do acusado ser mantida.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.